Tribunal: TJMT
Processo: 1006011-79.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006011-79.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ERIKA CASSINELLI PALMA - CPF: 272.992.328-47 (ADVOGADO), DEBORATH CRISTINA VICENTIN - CPF: 901.590.801-00 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - PENHORA SOBRE VERBA SALARIAL DA DEVEDORA –IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – HIPÓTESES DE EXCEÇÃO NÃO VERIFICADAS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

As verbas de natureza salarial são impenhoráveis, exceto quando a renda mensal do devedor superar o equivalente a 50 (cinquenta) salários mínimos ou a penhora for destinada ao pagamento de dívida alimentar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DEBORATH CRISTINA VICENTIN, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução por Quantia Certa nº 0008001-69.2013.8.11.0055, manejada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO, manteve a constrição de verba salarial da executada, ora agravante, no montante de 20% dos seus rendimentos líquidos.

Para tanto, aduz a agravante, que a penhora se deu sobre créditos de natureza salarial, sobre os quais incide a regra da impenhorabilidade absoluta.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso, a parte recorrente se insurge contra a decisão que manteve a constrição sobre 20% dos seus rendimentos líquidos.

A questão, portanto, gravita em torno da possibilidade ou não da penhora de verbas salariais, de fora das hipóteses elencadas no rol do artigo 833 do Código de Processo Civil.

Acerca da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, o inciso IV, artigo 833, do Código de processo civil, dispõe que:

Art. 833.
São impenhoráveis
:

(...)

IV -
os vencimentos
, os subsídios, os soldos,
os salários
,
as remunerações
, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2
o
;

(...)

§ 2
o
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais
, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8
o
, e no
art. 529, § 3
o
.

Assim, como os rendimentos mensais da agravante gravitam em torno da quantia R$ 2.103,31 (dois mil cento e três reais e trinta e um centavos) e, portanto, nem de longe excedem ao mínimo de 50 salários mínimos exigidos para tanto, nem os autos versam sobre o pagamento de verba alimentar, a decisão agravada deve ser reformada, com a consequente liberação dos valores penhorados.

Nesse sentido:

AGRAVO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO – REFORMA DA DECISÃO DE ORIGEM, QUE DETERMINOU A PENHORA SOBRE PARTE DO SALÁRIO DO AGRAVANTE.
Conforme orientação desta e. Câmara e do STJ (RESP N. 978.689/SP) é impenhorável o salário.
(N.U 1013554-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 20/09/2021)

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE SALÁRIO – INVIABILIDADE – ART. 833, IV, DO CPC - NATUREZA ALIMENTAR – RECURSO NÃO PROVIDO
. “É inadmissível a penhora dos valores depositados em conta corrente destinada ao recebimento de remuneração salarial (conta salário), ainda que tais verbas estejam aplicadas em fundos de investimentos, no próprio banco, para melhor aproveitamento do depósito”
(REsp n. 978.689/SP). (N.U 1012310-09.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 09/09/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida e revogar a ordem de penhora sobre verbas salariais do embargante, ora agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022